Tribunal: CARF
Processo: 10950.900088/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.900088/2011-47
ACÓRDÃO
3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, devendo os autos retornarem DRJ para análise das provas
apresentadas em arquivo digital.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-40.892, proferido
pela 4a Turma da DRJ/FNS, que decidiu por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, indeferindo os pedidos de compensações pleiteadas.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
No Relatório Fiscal, anexo ao Despacho Decisório, juntado aos autos às folhas 97 a
104, a autoridade fiscal após a descrição do procedimento fiscal passa a análise do
direito creditório da interessada.
Do procedimento fiscal No tópico Das receitas de exportação, após demonstrar a
composição das receitas de exportação, por CFOP, informadas pela contribuinte
na Linha 01 da Ficha 17A do Dacon, a autoridade fiscal explica que, para as saídas
com CFOP 7.102 (exportação de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros), CFOP 7.501 (exportação de mercadorias recebidas com fim específico
de exportação) e CFOP 6.502 (remessa de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, com fim específico de exportação), em consulta ao sistema Siscomex,
foi possível confirmar as informações de Nota Fiscais, Despachos de Exportação
(DE) e Registros de Exportação (RE).
Por sua vez, para as saídas com CFOP 5.502 (remessa de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, com fim específico de exportação), a contribuinte apenas
apresentou informação de que o valor pleiteado, no mês de janeiro, se refere a
complementos de preço de saídas anteriores, do produto SOJA EM GRÃOS, sob
Nota Fiscal no 7755, de 24 de março de 2005. Explica a autoridade fiscal que,
especificamente quanto a estes recebimentos complementares, decorrentes de
variações na taxa de câmbio, atrelados a remessas anteriores de mercadoria, não
podem tais montantes ser considerados como receitas de exportação, nos termos
do artigo 9o da Lei no 9.718/98.
Desta forma, as receitas de exportação acatadas, para fins da presente análise de
ressarcimento, segundo a autoridade fiscal, foram demonstradas a seguir: (vide
imagem)
Definidos os valores mensais de receita de exportações, a autoridade fiscal
esclarece que as receitas registradas com saída de CFOP 7.501 (exportação de
mercadorias recebidas com fim específico de exportação) não podem compor o
montante de exportação com direito à vinculação de créditos para ressarcimento.
Isto porque as saídas contabilizadas no CFOP 7.501 têm como pressuposto
entradas de mercadorias com CFOP 1.501 ou 2.501 (entrada de mercadoria
recebida com fim específico de exportação). E, segundo arquivo digital com
registro de entradas da Cooperativa, se pode verificar que a quantidade de
mercadoria recebida com CFOP 2.501 é coincidente com o volume das saídas com
CFOP 7.501.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
3
Desta forma, demonstra o valor das receitas de exportação com direito a crédito,
acatadas.
A autoridade fiscal fundamenta seu entendimento no artigo 6o da Lei no
10.833/2003 de que as aquisições de mercadorias realizadas por empresa
comercial exportadora com fim específico de exportação não geram os mesmos
benefícios de aproveitamento de créditos permitidos às demais exportações,
tampouco autorizam apuração de créditos (básico ou presumido) vinculados a tais
exportações.
Sob o título Do critério de rateio e apuração dos créditos vinculados à exportação,
a autoridade fiscal aponta algumas inconsistências em relação ao critério de
rateio utilizado pela contribuinte, com fundamento nos artigos 1o, §§1 e 2o, artigo
3o, §§ 7o a 9o da Lei no 10.833/2003, bem como da Instrução Normativa SRF no
404/2004.
Relata a autoridade fiscal que, das notas fiscais de exportação e demais
informações relacionadas às saídas para o mercado externo, verifica-se que o
único produto exportado pela empresa é a soja em grãos, processada nas fases
de secagem, padronização, limpeza e armazenagem, antes de serem
comercializados, segundo informação da contribuinte.
Tal produto também é vendido no mercado interno devendo, portanto, ter os
créditos relativos aos dispêndios comuns aos dois mercados, exclusivamente
relacionados a este produto, rateado na proporção das receitas. No entanto,
verifica a autoridade fiscal que, em várias linhas do Dacon, os custos, despesas e
encargos estão ou totalmente desvinculados deste bem exportado (e portanto,
vinculados exclusivamente às receitas auferidas no mercado interno), muito
embora a empresa tenha feito rateio integral para todos os dispêndios.
A seguir a autoridade fiscal busca explicitar cada tipo ou grupo de dispêndios e o
critério a ser adotado para vinculação com as respectivas receitas: (i) custos,
despesas e encargos sem aplicação de rateio por serem exclusivamente
relacionados à receita no mercado interno; (ii) custos, despesas e encargos com
aplicação de rateio por serem dispêndios comuns para soja em grãos, para o
mercado interno e externo. Conclui a autoridade fiscal que a distribuição dos
custos comuns será feita considerando-se as receitas totais acatadas,
provenientes das vendas no mercado externo, de soja, e receita bruta total,
resultando nos seguintes percentuais: (conforme imagem)
A seguir, a autoridade fiscal detalha, para cada linha de apuração da Ficha 16A -
Apuração de créditos do Dacon, os valores de créditos pleiteados pela empresa e
o resultado acatado em decorrência da auditoria:
1. Ficha 16A - Linha 01 - Bens para revenda:
(i) fretes sobre compras de bens para revenda tributados à alíquota zero,
adquiridos de pessoas jurídicas, por falta de previsão legal que autorize ou
permita o aproveitamento de crédito por conta de apropriação direta dos custos
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
4
de fretes sobre aquisições de mercadorias tributadas à alíquota zero, mesmo que
isoladamente;
(ii) fretes adquiridos isoladamente, em razão de que não há previsão legal para
apropriação de créditos básicos, relativos a receitas no mercado interno e
externo, relacionados à aquisição de serviço de fretes sobre compras, adquiridos
isoladamente, ou seja, sem informação da aquisição do correspondente produto.
Esclarece que:
[...] a aquisição do bem COLHEITADEIRA se deu em 15/03/2016, via Nota Fiscal n.
324478, de emissão do fornecedor Justino de Moraes Irmãos S/A, mas foi
escriturado na requerente em CFOP 2912 ("Entrada de mercadoria ou bem
recebido em demonstração"). Classificam-se neste código as entradas de
mercadorias ou bens recebidos para demonstração, não se entendendo, portanto,
que se trate de mercadoria destinada à revenda. Não poderia, assim, pleitear
isoladamente o frete no recebimento do referido produto.
(iii) conclusão: excluindo os custos de fretes sobre aquisições de mercadorias
tributadas à alíquota zero e fretes adquiridos isoladamente, a autoridade fiscal
acatou os créditos sobre as demais aquisições de bens para revenda, informados
na Linha 01 da Ficha 16A do Dacon, escriturados sob CFOP 2102, com seus
correspondentes fretes de aquisição, escriturados sob CFOP 1353 e 2353,
conforme imagem.
Como todos os créditos acatados, relativos a bens para revenda, são afetos
apenas às receitas do mercado interno, por se referirem a implementos,
máquinas ou equipamentos, suas partes e peças, com finalidade agrícola, para
revenda a seus associados cooperados, os créditos apurados são vinculados às
receitas relativas ao mercado interno.
Relata a autoridade fiscal que, dos arquivos digitais apresentados, as aquisições
de insumos se referem a combustível (lenha), produtos vegetais in-natura e fretes
sobre compras de produtos vegetais. Explica que os montantes de fretes sobre
compras de produtos vegetais (que se caracterizam como serviços adquiridos ou
recebidos de pessoas jurídicas) estão segregados por tipo de produto vegetal
(consumo): milho em grãos, soja em grãos, trigo em grãos e triguilho em grãos.
Entretanto, constata a autoridade fiscal que somente poderiam justificar a
aquisição de serviços de frete, parte das aquisições de milho em grãos, soja em
grãos e trigo em grãos. Desta forma, verificou, do cotejo entre as informações de
fretes sobre compras de produtos vegetais com as informações de compras dos
produtos vegetais, que, para alguns meses do período e/ou para alguns dos
produtos vegetais, a empresa pleiteou créditos apenas sobre fretes incorridos,
sem as respectivas aquisições dos produtos vegetais.
A autoridade fiscal explica que o esclarecimento da contribuinte de que os
excessos de fretes sobre compras - fretes sem aquisição de produto ou fretes em
valores superiores ao custo dos produtos adquiridos - se tratam de fretes para
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
5
transferência entre estabelecimentos e não fretes sobre compras, não os torna
passíveis de creditamento.
(ii) produtos recebidos de pessoas jurídicas cooperadas:
A autoridade fiscal, com fundamento no artigo 3o da Lei no 10.833/2003 c/c o
artigo 79 da Lei no 5.764/71, afirma que não há sustentação o entendimento da
contribuinte de considerar atos cooperativos como operações de aquisição de
bens, par fins de creditamento no sistema não cumulativo. Neste sentido, cita o
artigo 23 da IN SRF no 635/2006. Assim, conclui a autoridade fiscal que não há
como se aproveitar crédito da contribuinte por conta da apropriação direta dos
custos de mercadorias recebidas de seus cooperados, pessoas jurídicas.
A autoridade fiscal esclarece, ainda, que a legislação é coerente pois os valores
repassados aos associados decorrentes da comercialização de produtos, por eles
entregues à cooperativa, são excluídos da base de cálculo quando da apuração da
contribuição.
E, por conseguinte, é vedado o aproveitamento de créditos decorrentes das
operações de recebimento destes produtos pela Cooperativa.
(iii) créditos acatados:
Com base no exposto, a autoridade fiscal concluiu por acatar o creditamento
sobre aquisições de bens utilizados como insumos e combustíveis originados de
pessoas jurídicas não associadas ou cooperadas, conforme demonstra em
imagem.
A autoridade fiscal afirma que os bens e combustíveis adquiridos, formadores dos
montantes acatados, são: (imagem)
Explica a autoridade fiscal que as aquisições do produto LENHA forma escrituradas
pela requerente no CFOP 1556. O bem se trata de combustível no processo da
empresa, entendendo-se, portanto, equivocada a utilização do código fiscal de
consumo.
Por conseguinte, com base no critério de rateio estabelecido em tópico anterior,
demonstra o rateio e a vinculação das aquisições de cada produto ou grupo de
produtos às receitas no mercado interno e na exportação, como segue: (imagem)
3. Ficha 16A - Linha 03 - Serviços utilizados como insumos:
No que concerne aos serviços utilizados como insumos, a autoridade fiscal acata o
valor pleiteado pela contribuinte, entretanto, refaz o rateio dos montantes
mensais para vinculação às receitas no mercado interno e receitas de exportação,
conforme já explicitado em item anterior, ou seja, segundo critério da efetiva
destinação dos bens e serviços adquiridos, como segue em imagem.
4. Ficha 16A - Linha 04 - Despesas de energia elétrica:
Em relação às despesas de energia elétrica, a autoridade fiscal acata o valor
pleiteado pela contribuinte, entretanto, refaz o rateio dos montantes mensais
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
6
para vinculação às receitas no mercado interno e receitas de exportação,
conforme já explicitado em item anterior, ou seja, segundo critério da efetiva
destinação dos bens e serviços adquiridos, conforme imagem.
5. Ficha 16A - Linha 05 - Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas
jurídicas:
A autoridade fiscal, ao analisar os dados da Linha 05 da Ficha 16A, verificou que
para o mês de março, a requerente pleiteia no Dacon valor superior ao
efetivamente escriturado e demonstrado a título de despesas de alugueis pagos a
pessoas jurídicas, no valor de R$ 525,50, efetuando, portanto, a glosa do referido
valor, passando aos valores acatados a ser.
Por conseguinte, em razão da alteração dos percentuais de rateio, a autoridade
fiscal demonstra os valores rateados entre as receitas no mercado interno e
exportação.
6. Ficha 16A - Linha 07 - Despesas de armazenagem de mercadorias e frete na
operação de venda:
Após análise dos valores pleiteados a título de serviços de transporte nas
operações de vendas, a autoridade fiscal acatou os montantes mensais
informados na linha 07 da Ficha 16A do Dacon efetuando, entretanto, alteração
nos valores vinculados às receitas no mercado interno e exportação.
7. Ficha 16A - Linha 10 - Base de cálculo créditos a descontar referente ativo
imobilizado:
A autoridade fiscal fundamenta que, na apuração dos valores mensais, conforme
arquivos digitais apresentados, a contribuinte se apropria para pleito de crédito,
entre suas aquisições de bens para ativo imobilizado, de despesas com serviços
adquiridos para reforma e manutenção de bens, em dezembro/2005.
Explica que, quando da análise levada a efeito na apreciação dos créditos do 4a
trimestre de 2005, tais valores foram glosados do cômputo dos créditos da não
cumulatividade, mas replicando-se nos meses subsequentes, devendo, portanto,
ser novamente afastados. Afirma que para o trimestre em análise, verificou
aquisição de serviços de manutenção descrita como "manut. conserto balança",
no valor de R$ 48,33.
Portanto, os montantes verificados a título de serviços de manutenção e reforma
devem ser reduzidos da apuração da base de cálculo dos créditos a descontar,
resultando nos montantes acatados a seguir demonstrados: (em imagem)
Por conseguinte, a autoridade fiscal altera o rateio entre as receitas no mercado
interno e no mercado externo, por conta de diferenças nas receitas de exportação
acatadas no período, conforme segue: (em imagem)
8. Ficha 16A - Linha 11 - Encargos de amortização de edificações e benfeitorias em
imóveis:
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
7
A autoridade fiscal acata os valores informados pela contribuinte na linha 11 da
Ficha 16A do Dacon, efetuando tão somente a alteração dos valores rateados
entre as receitas no mercado interno e exportação, por conta de diferenças nas
receitas de exportação acatadas no período: (conforme imagem)
9. Ficha 16A - Linha 12 - Devoluções de vendas sujeitas à alíquota de 7,6%:
A autoridade fiscal esclarece que a contribuinte não pleiteia créditos sobre
devoluções de vendas na Linha 12, da Ficha 16A do Dacon. Explica que,
entretanto, nos arquivos digitais apresentados, verificou entradas de produtos
vegetais mediante documentos emitidos por terceiros, clientes da requerente,
sob CFOP 1202, típico de devolução de vendas.
Tais vendas, agora retornadas, foram inicialmente pleiteadas pela contribuinte
como saídas com suspensão da incidência das contribuições. De modo diverso, a
autoridade fiscal entendeu estas saídas de produtos vegetais como vendas
tributáveis, com exigência das contribuições.
Desta forma, sendo consideradas as vendas tributáveis, acatou as respectivas
devoluções de vendas na composição da base dos créditos a descontar, conforme
demonstra.
Por conseguinte, a autoridade fiscal altera os valores rateados entre as receitas no
mercado interno e exportação, por conta de diferenças nas receitas de
exportação acatadas no período, como demonstra em imagem.
10. Ficha 16A - Linha 15 - Créditos a descontar:
Após a análise das linhas 1 a 13 da Ficha 16A, a autoridade fiscal demonstra a
base de cálculo dos créditos a descontar, vinculadas às receitas decorrentes de
vendas no mercado interno e externo.
11. Ficha 16A - Linha 24 - Total de créditos apurados após ajustes:
Do resultado das somas dos créditos apurados na Linha 15 e Linhas 16 a 23
(outros créditos e ajustes, apontados nulos pela requerente), tanto para os
valores vinculados às receitas decorrentes das vendas no mercado interno,
quanto de exportação, a autoridade fiscal demonstra os valores vinculados a
receitas de exportação, passíveis de ressarcimento: R$ 4.193,83 em janeiro, R$
0,00 em fevereiro e R$ 21.723,35, em março.
12. Ficha 16A - Linha 26 - Crédito presumido - atividades agroindustriais:
A autoridade fiscal relata que, no decorrer do procedimento fiscal, a Cooperativa
apresentou arquivos digitais com planilhas demonstrando a composição dos
valores do crédito presumido (informado na Linha 26 da Ficha 16A do Dacon),
além das bases de cálculo e metodologia de apuração, em razão do Termo de
Intimação Fiscal (TIF) no 001/2011. Com base na documentação apresentada, por
conseguinte, a autoridade fiscal observou que, os produtos adquiridos, com
exceção da lenha, se tratam de vegetais in-natura, como relaciona: (em imagem)
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
8
Neste contexto, relata a autoridade fiscal que a contribuinte, no documento
Descrição do Processo Produtivo, afirma exercer atividade agroindustrial, se
declara como equiparada a estabelecimento produtor e busca demonstrar que os
produtos, objeto de suas vendas, devem ser entendidos como produtos
industrializados pois a empresa executa operações caracterizadas como
beneficiamento. No entanto, fundamenta a autoridade fiscal que a contribuinte
não pode ser considerada estabelecimento industrial pois não executa operações
definidas como de industrialização (transformação, beneficiamento, montagem,
acondicionamento/reacondicionamento e renovação/recondicionamento) nem
suas operações resultam em produto tributado (ainda que de alíquota zero ou
isento). Da mesma forma, a contribuinte não se equipara à estabelecimento
industrial.
Fundamenta a autoridade fiscal que, para fins de apuração do crédito presumido,
a legislação de regência (artigo 8o, §1o, inciso I da Lei no 10.925/2004) apresenta
uma clara conceituação do que vem a ser empresa cerealista, ou seja, é a pessoa
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal.
Por conseguinte, a autoridade fiscal constatou que, pela Descrição do Processo
Produtivo, as operações da contribuinte se resumem a sete etapas: recebimento e
classificação, descarga das mercadorias, pré-limpeza dos grãos, secagem, pós-
limpeza, armazenagem e controle de qualidade e expedição. Portanto, para fins
específicos de apuração de contribuições no regime da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins, conclui a autoridade fiscal que a contribuinte se caracteriza
como empresa cerealista.
Ressalta a autoridade fiscal que as mercadorias in natura comercializadas pela
contribuinte são classificadas nos capítulos 10.1 a 10.08 e 12,01 da TIPI/NCM,
tratandose de mercadorias entendidas como commodities, com preços de
mercado em geral fixados em bolsa de mercadorias, independente dos custos e
onerações anteriores. Além disto, verificou que todas as entradas desse produtos
vegetais se deram com escrituração em CFOP 1.102 e 2.102, indicativos de
aquisições para revenda, portanto, diversos dos CFOP típicos de aquisições de
insumos para industrialização; e, as saídas dos produtos vegetais adquiridos pela
contribuinte foram contabilizadas em CFOP típicos de revenda de mercadorias
(CFOP 5.102, 6.102, 7.102, 5.502, 6.502), e não de saída de produtos
industrializados.
Posto isto, a autoridade fiscal afirma que, com o entendimento de que a
requerente se conforma à condição de empresa cerealista, com base na legislação
à época dos fatos, não estaria apta à fruição do crédito presumido para o período
em análise, devendo ser cancelado o valor pleiteado, como segue: (em imagem).
(i) da glosa do crédito presumido sobre as aquisições de LENHA:
A autoridade fiscal ressalta que, como restrição adicional e específica para o
produto LENHA, sobre cujas aquisições a contribuinte também pleiteia créditos
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
9
presumidos, sua classificação na TIPI/NCM 44.01, não a relaciona entre as
posições listadas no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, que poderiam gozar de
crédito presumido.
Além disto, esclarece que a lenha é utilizada pela contribuinte como combustível -
geração de calor no processo de secagem -, sendo adquirido de pessoa física,
portanto, sem base legal para ser considerado como insumo para apuração de
crédito presumido ou mesmo de crédito básico.
(ii) conclusão - crédito presumido Por fim, a autoridade fiscal conclui que nada
resultou como base de cálculo de crédito presumido a descontar, referente a
aquisições de pessoas físicas, como segue: em imagem.
13. Ficha 16A - Linha 29 - Total de créditos presumidos – Atividades
Agroindustriais após ajuste:
Do resultado das somas dos valores das Linhas 25 a 28, apurados segundo o
exposto nos itens anteriores, tanto para os valores vinculados às receitas
decorrentes das vendas no mercado interno, quanto de exportação, a autoridade
fiscal demonstra que não há crédito vinculados a receitas de exportação no
trimestre em análise, conforme demonstra: (em imagem)
14. Ficha 17A - Linha 03 - Cálculo da contribuição - Total da contribuição apurada:
Em relação ao Cálculo da contribuição, a autoridade relata que, para o período de
apuração em análise, a contribuinte informou o valor apurado da contribuição
como nulo, em decorrência da base de cálculo negativa, apurada para os três
meses do trimestre.
Com fundamento nas informações do Dacon e demais informações em arquivos
digitais apresentados, para demonstração das bases de cálculo, a autoridade fiscal
constatou que a contribuinte indicou várias isenções ou exclusões de receitas que,
por inaceitáveis pela legislação de regência, foram apreciadas, como passa a
expor:
(i) exclusões da receita de exportação - exportações não comprovadas:
A autoridade fiscal esclarece que, como já fundamentado no tópico Das Receitas
de Exportação, a contribuinte não logrou comprovar parte da receita de
exportação.
Posto isto, a autoridade fiscal demonstra o valor das exportações não confirmadas
ou não comprovadas como segue: (em imagem)
Conclui a autoridade fiscal que não havendo comprovação das efetivas saídas das
mercadorias do território nacional, não podem tais receitas serem acatadas como
exclusão da base de cálculo das contribuições. Desta forma, as receitas indicadas,
indevidamente excluídas pela contribuinte da apuração da contribuição, devem
voltar a constituir a base de cálculo, sendo exigível eventual débito tributário daí
decorrente.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
10
(ii) exclusões de receitas com suspensão da contribuição não aplicáveis no período:
Ao analisar os montantes excluídos pela contribuinte, a título de "Receitas com
suspensão da contribuição", a autoridade fiscal concluiu que a cooperativa não
estava autorizada a excluir as receitas com suspensão, relativas a fatos geradores
ocorridos entre 1o de agosto de 2004 e 3 de abril de 2006, nos termos da
legislação que cita.
Desta forma, a autoridade fiscal glosou as exclusões com vendas com suspensão,
como demonstra: (em imagem)
(iii) exclusões não acatadas relativas a operações com associados:
A autoridade fiscal afirma que, na apuração da contribuição, a cooperativa
realizou exclusões relativas a operações com seus associados ou cooperados cujo
detalhamento, extraídos de seus arquivos digitais apresentados em atendimento
ao TIF 0001/2011, conforme demonstra, passando à análise individual dos itens:
(em imagem)
(iii.1) - repasses aos associados - mercado externo:
Relata a autoridade fiscal que intimou a contribuinte, mediante TIF 001/2011,
item 17, a apresentar os extratos das contas Razão em que foram contabilizados
os repasses aos associados/cooperados decorrentes da comercialização dos
produtos por eles entregues à cooperativa. Os arquivos digitais apresentados,
com as informações dos lançamentos contábeis nele consignadas, entretanto,
afirma a autoridade fiscal, não comprovam os repasses realizados a pessoa
jurídica - Agrenco do Brasil, uma vez que a interessada não comprovou estar a
citada pessoa jurídica incluída em seu quadro de associados.
Desta forma, tal pleito de exclusão não foi acatado pela autoridade fiscal.
(iii.2) repasses não comprovados aos associados - mercado interno:
Fundamenta a autoridade fiscal que os arquivos digitais apresentados pela
requerente com as informações dos lançamento contábeis neles consignadas, de
fato não comprovam os repasses realizados ao associado, tratando-se, sim, de
contas de apuração de custo de mercadoria vendidas - CMV.
Explica a autoridade fiscal que há nessas contas lançamentos cujos intervenientes
estavam identificados como pessoas jurídicas que a requerente não comprovou
estarem incluídas em seu quadro de associados, como lista. Além disto, foi
informada pela requerente de que não há escrituração de conta específica para
contabilização dos repasses aos associados e que as contas CMV possuem ajustes
e estornos para adequar o custo das mercadorias à proporção entre as
mercadorias recebidas de associados e aquelas adquiridas de não associados. A
autoridade fiscal observou que tais informações não estão explícitas nas contas
ou planilhas e que há somente lançamentos com históricos "APROPRIAÇÃO
AJUSTE CMV" sem identificação do interveniente (associado ou não), os quais
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
11
inviabilizam a verificação sobre os resultados de saldos apurados em cada conta e
sua correlação exclusivamente com os repasses alegados.
Após análise dos valores informados, relativamente aos associados pessoas físicas
e pessoas jurídicas, segregados por período, por mercado interno e externo e por
produto, a partir do arquivo digital entregue pela contribuinte, a autoridade fiscal
conclui que por falta de comprovação devem ser glosados os repasses aos
associados, conforme demonstra: (em imagem)
(iii.3) venda de mercadorias a associados - duplicidade de exclusão alíquota zero:
Como conclusão da análise do arquivo referente a memórias de cálculo e
demonstrativos de apuração de créditos, apresentados pela contribuinte em
atendimento ao TIF 001/2011, item 8, e do arquivo com a relação dos associados
cooperados, a autoridade fiscal verificou que se tratam de vendas de produtos
tributadas à alíquota zero, que já foram excluídas da base de cálculo das
contribuições, conforme visto em tópicos anteriores. Assim, conclui que permitir
novamente a exclusão em razão de vendas a associados seria permitir dupla
exclusão da mesma receita, pois que nas receitas de vendas à alíquota zero já
constam as mesmas vendas realizadas aos associados cooperados.
Desta forma, a autoridade fiscal verifica quais vendas são passíveis de exclusão, a
título de vendas de mercadorias a associados, demonstrando as exclusões em
duplicidade, como segue, as quais devem recompor a base de cálculo da
contribuição.
(iv) recomposição da base de cálculo e da contribuição não cumulativa.
Segundo o que restou apurado em razão das exclusões não acatadas, a
autoridade fiscal demonstrou a recomposição da base de cálculo da contribuição:
Na Ficha 24 - Controle de utilização dos créditos no mês, a autoridade fiscal
esclarece que a apuração de saldo de créditos deve ser refeita em razão dos
seguintes motivos:
(i) relativamente aos saldos de créditos de aquisições no mercado interno,
vinculados a receitas no mercado interno, tributadas ou não: (a) o saldo de
créditos a transportar do período precedente foi apurado como nulo quando da
análise anterior para o 4o trimestre de 2005; (b) os montantes mensais de
créditos apropriados pela empresa são superiores ao verificado e acatado pela
auditoria; (c) as contribuições apuradas na presente auditoria em decorrência das
exclusões indevidas da base de cálculo devem ser descontadas do saldo de
créditos disponível até o mês, ainda que o desconto se faça limitado à
disponibilidade do saldo de créditos, pois que as contribuições apuradas como
devidas são em montante mensal superior a estes.
(ii) relativamente aos saldos de créditos de aquisições no mercado interno,
vinculados a receita de exportação: (a) o saldo de créditos reconhecido no
período precedente foi objeto de pedido de ressarcimento da requerente, nada
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
12
restando a ser aproveitado no presente trimestre; (b) os montantes mensais de
créditos apropriados pela empresa são superiores ao verificado a acatado na
presente auditoria; (c) as contribuições apuradas na presente auditoria em
decorrência das exclusões indevidas da base de cálculo devem ser descontadas do
saldo de créditos disponível até o mês, ainda que o desconto se faça limitado à
disponibilidade do saldo de créditos, pois que as contribuições apuradas como
devidas são em montantes mensais superiores a estes.
(iii) relativamente aos saldos de créditos de aquisição no mercado interno -
presumidos - atividades agroindustriais: (a) o saldo de créditos a transportar do
período precedente foi apurado como nulo quando da análise anterior para o 4o
trimestre de 2005; b) os montantes mensais de créditos apropriados pela
empresa foram apurados como nulos, na presente auditoria.
A autoridade fiscal explica que, para desconto da contribuição apurada em
decorrência das exclusões indevidas da base de cálculo, optou por utilizar créditos
apurados e acatados relativos às receitas no mercado interno, um vez que os
créditos vinculados às receitas de exportação são objeto de pedido de
ressarcimento.
Deste modo, demonstra a recomposição do saldo de créditos relativos ao
mercado interno, observando que nada restou de saldo de créditos do mercado
interno, conforme tabela abaixo, não sendo os créditos acatados sequer
suficientes para descontar a contribuição apurada como devida neste
procedimento fiscal, razão pela qual utilizou também o saldo de créditos
vinculados ao mercado externo.
Ao final, a autoridade fiscal relata acerca do Mandado de Segurança no 5003119-
23.2010.4.04-7003, que a requerente informou ter impetrado, junto ao Juízo
Federal da 1a Vara de Maringá, Mandado de segurança (MS) no 5003119-
23.2010.4.04-7003, com objetivo de dar impulsão processual dos pleitos de
ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos aos períodos de 2005 a
2009. Na Sentença prolatada em 07 de fevereiro de 2001, assim se pronunciou o
Juiz Federal de primeira instância:
Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança, extinguindo o processo,
com resolução do mérito (art. 269, I, CPC), para declarar cabível a incidência de
correção monetária sobre os créditos de PIS/COFINS da parte impetrante a partir
da extrapolação do prazo legal para a análise dos pedidos de ressarcimento
indicados na inicial, nos termos da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, a autoridade impetrada deverá decidir os pedidos de
ressarcimento no prazo de 60 (sessenta) dias, e, nos 10 (dez) dias seguintes,
efetuar o ressarcimento pretendido.
Informa a autoridade fiscal que, até a lavratura do Despacho Decisório não houve
o trânsito em julgado.
Da manifestação de inconformidade:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
13
Inconformada com o indeferimento de seu pleito, a contribuinte encaminhou
manifestação de inconformidade, às folhas 23 a 89, na qual, após a descrição dos
fatos, expõe sua razões de contestação.
No tópico Do Direito ao Ressarcimento dos Créditos - Incentivar as Exportações, a
contribuinte, ao trazer um histórico sobre a legislação que rege as contribuições
não cumulativas, alega que, na sistemática da não cumulatividade, o legislador
assegurou a manutenção dos créditos e evitou a incidência da contribuições
quando da realização de exportações, ainda que indiretamente. E, caso seja aceito
o entendimento da autoridade fiscal, importaria em negar o direito ao
ressarcimento do montante que incidiu nas etapas anteriores ao ato de exportar,
o que representa custo, ônus tributário, constitucionalmente vedado.
No tópico Das Vendas com o Fim Específico de Exportação - Complemento de
Preço, a contribuinte alega que, em 24 de março de 2005, a contribuinte,
mediante NF 7755, realizou a venda de SOJA para a empresa Bunge Alimentos SA
com o fim específico de exportação, cuja exportação foi efetuada pelo seu cliente
em 28 de maio de 2005, conforme documentação apresentada. Posteriormente,
verificada divergência a menor do preço de venda praticado, em acordo comercial
entre a contribuinte e seu cliente, a contribuinte emitiu em 30 de janeiro de 2006
as notas fiscais 12822, 12823 e 12824, totalizando R$ 128.176,76, com objetivo de
complementar o preço de venda da mercadoria praticado na NF 7755 de 24 de
março de 2005.
Alega a contribuinte que, equivocadamente, a autoridade fiscal entendeu que
estas receitas não se enquadrariam como receita complementar de exportação,
considerando tais valores como variação da taxa de câmbio e, por conseguinte,
como receitas financeiras, impedindo o ressarcimento dos créditos vinculados a
estas receitas. Argumenta que não se tratam de variações cambiais mas
complemento de preço de mercadoria, caracterizando, portanto, como receitas
de vendas de soja com fim específico de exportação.
Sob o título Da Receita de Exportação de Mercadorias Recebidas com o Fim
Específico de Exportação, a contribuinte requer que seja mantida a vinculação dos
custos, despesas e demais encargos na proporção da receita bruta total de
exportação, conforme originalmente apresentado. Explica que, no período
analisado, efetuou a exportação de mercadorias (farelo de soja) adquiridas com o
fim específico de exportação, apurando créditos somente sobre custos e despesas
e encargos nos quais houve incidência de PIS/Pasep e Cofins, não apurando
crédito sobre as aquisições de mercadorias com o fim específico de exportação.
A contribuinte discorda do entendimento da autoridade fiscal de que, confirmada
a efetiva exportação da mercadoria, sendo reconhecida a não incidência das
contribuições sobre a receita de exportação, estas receitas não teriam direito à
vinculação a nenhum crédito. Argumenta que o parágrafo 4a do artigo 6o da Lei no
10.833/2003, veda expressamente a utilização de créditos sobre e, somente
sobre, as mercadorias que foram adquiridas com o fim específico de exportação
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
14
mas não restringe a apuração de créditos sobre os demais custos, despesas e
encargos relacionados no artigo 3o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003. O
impedimento do aproveitamento de créditos apurados sobre os demais custos,
despesas e encargos, tais como fretes, energia elétrica, aluguéis, sem que haja
previsão legal para vedação contraria o artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal
(CF) de 1988.
Prossegue a interessa afirmando que desvincular do total da receita de
exportação os custos, despesas e encargos apurados significa tratar de forma
desigual contribuintes que estão em iguais condições de exportador, como
exemplifica, e, assim, caracteriza violação ao princípio constitucional da isonomia.
Em Do Critério de Rateio e Apuração dos Créditos Vinculados à Exportação, a
contribuinte argumenta que, com amparo legal na legislação que cita - §8o do
artigo 3o da Lei no 10.833/2003; artigo 1o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003;
artigo 15 da Lei no 9.779/99 - optou, conforme informado no Dacon, pelo critério
de rateio de seus custos, despesas e encargos com direito a crédito, na
proporcionalidade de sua receita bruta total auferida. Defende que a lei permite a
escolha exclusivamente da adoção de um único critério de apuração de créditos,
facultando a escolha do contribuinte, sendo vedada a utilização em conjunto dos
dois critérios em um único ano-calendário, conforme disposto no §9o do artigo 3o
da Lei no 10.833/2003.
Posto isto, a contribuinte afirma que discorda dos ajustes na forma de rateio
efetuados pela autoridade fiscal que segregou os custos e despesas e encargos
que dão direito a crédito em dois grupos, utilizando o critério de rateio
proporcional para alguns e, para outro grupo, o critério de apropriação direta,
descentralizando a apuração de determinados créditos, por julgar que estes não
estão relacionados com a exportação, o que fere o artigo 15 da Lei no 9.779/99
que determina que a apuração das contribuições não cumulativas deve ser
realizada de forma centralizada no estabelecimento matriz.
No tópico Fretes sobre Compras de Bens para Revenda, a contribuinte discorda do
entendimento da autoridade fiscal de que os fretes utilizados para transportar as
mercadorias sujeitas à alíquota zero não dariam direito a crédito. Argumenta que
a tributação em operações anteriores asseguram o direito ao aproveitamento de
créditos sobre os custos, despesas e encargos, relacionados no artigo 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Neste sentido, defende que, ainda que a
mercadoria esteja sujeita à alíquota zero, os fretes sobre as compras destas
mercadorias são onerados pelas contribuições não cumulativas, assegurando o
direito ao crédito na proporção do custo com fretes sobre estas aquisições.
Em Fretes sobre Transferências entre Estabelecimentos, a contribuinte alega que,
como o valor dos fretes sobre as transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa é suportado pela contribuinte, compõe o custo de
produção, devendo tal ônus ser agregado ao valor dos insumos necessários à
produção. Tal entendimento fundamenta-se nos incisos I e II dos artigos 3os das
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
15
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, uma vez que fretes sobre transferências
são dispêndios incorporados aos bens e serviços utilizados como insumos.
Sob o título Insumos de Pessoas Jurídicas Cooperadas, a contribuinte diverge do
entendimento da autoridade fiscal que glosou o crédito proveniente da aquisição
de insumos recebidos de pessoas jurídicas associadas, por ser ato cooperativo. A
manifestante alega que, a partir de maio de 2004, conforme inciso VI do artigo 10
da Lei no 10.833/2003, alterado pela Lei no 10.865/2004, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária e, as de consumo, ingressaram também
na sistemática da não cumulatividade, estando sujeitas às mesmas normas das
demais pessoas jurídicas, cuja base de cálculo é o total do faturamento,
independentemente de o faturamento ser originado de ato cooperativo. Assim,
defende que as sociedades cooperativas podem apurar créditos sobre a
totalidade dos insumos utilizados na produção, quando houver incidência das
contribuições, sendo irrelevante se estes insumos foram recebidos de pessoas
jurídicas associadas ou demais fornecedores, bastando que sejam utilizados na
produção e que sejam tributados pelo PIS/Pasep e Cofins.
A contribuinte alega, ainda, que não procede o argumento da autoridade fiscal de
que seria vedado o aproveitamento de créditos sobre os insumos recebidos de
pessoas jurídicas associadas, devido a estes valores terem sido repassados aos
associados com exclusão da base de cálculo, uma vez que a autoridade fiscal
glosou tais repasses.
No título Créditos sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, a contribuinte
alega que, dentre os custos, despesas e encargos passíveis de realização de
crédito das contribuições não cumulativas, o inciso VI do art. 3o da Lei no
10.833/2003 permite a realização de créditos sobre a aquisição de bens
incorporados ao ativo imobilizado a serem utilizados na produção. Argumenta que
o crédito apurado sobre os bens incorporados ao ativo imobilizado no período em
análise não poderia ser utilizado de uma única vez, de acordo com a legislação,
devendo sua utilização ser apropriada em parcelas e sendo facultado ao
contribuinte a escolha entre o tempo de depreciação do bem ou a utilização do
crédito em 4 anos, correspondente a 1/48 do valor de aquisição do bem.
Prossegue a contribuinte alegando que, devido ao desgaste ocasionado pela
utilização dos bens do ativo imobilizado no processo produtivo, estes bens
eventualmente passam por reforma e manutenção para poder continuar em
atividade. Desta forma, contesta o indeferimento do crédito realizado em 48
parcelas, relativo a serviços de reforma e manutenção do ativo imobilizado, da
mesma forma que os demais bens incorporados ao ativo imobilizado, por não
serem considerados custos de aquisição do ativo imobilizado. Em sua defesa, traz
aos autos julgados administrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf).
A contribuinte, no tópico denominado Crédito Presumido - Aquisições de Pessoas
Física e Jurídicas, apresenta sua defesa em diversos subtópicos, entre eles a
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
16
descrição de seu processo produtivo, a fim de argumentar que, com base nos
dispositivos legais citados, desempenha atividade agroindustrial e tem direito ao
crédito presumido calculado sobre o total de suas aquisições, efetuadas de
pessoas físicas e pessoas jurídicas, com suspensão das contribuições, uma vez que
as utiliza na produção de mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM.
A interessada explica que realiza o beneficiamento das mercadorias (grãos),
principalmente soja e milho, alterando suas características originais,
aperfeiçoando as mercadorias destinadas ao consumo humano ou animal, para
fins de comercialização.
Desta forma, defende a interessada, não pode sofrer restrições em razão de
interpretações ou atos normativos internos da RFB que lhes fruste ou restrinja o
benefício, sob pena de violação de seu direito líquido e certo e afronta ao
princípio constitucional da estrita legalidade. Assim, discorda da glosa, na base de
cálculo do crédito presumido, das aquisições de insumos de soja beneficiada e
milho beneficiado, utilizados na produção das mercadorias relacionadas nos
capítulos 10 e 12, destinadas à alimentação humana e animal. Em sua defesa, cita
o inciso II dos artigos 3os das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003, combinado
com o artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
A contribuinte contesta, ainda, as afirmações da autoridade fiscal de que a
interessada buscou enquadrar a produção de suas mercadorias como
industrialização, bem como de que somente desempenharia atividades de
cerealista e, portanto, não teria direito ao crédito.
Em Da Ilegítima Restrição aos Créditos pela Utilização de CFOP de Venda de
Mercadorias, a contribuinte discorda do entendimento da autoridade fiscal de
que utilizou na escrituração das aquisições de seus insumos os CFOPs 1.102 e
2.102, e em suas notas fiscais de saída utilizou o CFOPs 5.102, 6.102, 7.102, 5.502,
6.502 que indicariam a revenda de mercadorias e, portanto, por não se
apresentar como produtora de bens exportados, não daria direito aos créditos
pleiteados.
Alega a interessada que o fato de ter utilizado equivocadamente em suas
entradas os CFOPs 1.102 e 2.102, quando deveria ter utilizado 1.101 e 2.101, e em
suas saídas o CFOP de "revenda de mercadorias adquiridas" (5.102, 6.102, 7.102,
5.502) ao invés de "venda de produção do estabelecimento" (5.101, 6.101, 7.101,
5.501), não pode ser determinante para que tenha seu crédito indeferido, uma
vez que tal fato somente ocorreu por erro formal de contabilização.
Prossegue a interessada afirmando que sua atividade caracteriza-se como
atividade agroindustrial, uma vez que os produtos adquiridos e resultantes da
atividade rural são por ela beneficiados para poderem ser comercializados, nos
termos da Instrução Normativa SRF no 660/2006. Entende, assim, que o CFOP por
ela utilizado nas operações de compra e venda se tornam um detalhe irrelevante
na medida em que fica demonstrado que houve as operações de compra de
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
17
mercadorias (insumos), a respectiva atividade agroindustrial e que estas
mercadorias foram comercializadas/exportadas.
Passa, então, a contribuinte a defender, sob o título Excesso de Formalismo, que
ao se ater incisivamente no equivocado enquadramento do CFOP utilizado, a
autoridade fiscal está sobrepondo o aspecto principal e ignorando todo o
processo produtivo pelo qual passa a mercadoria exportada, independente do
CFOP utilizado, caracterizando o excesso de formalismo. Em sua defesa, cita
jurisprudência administrativa e judicial.
Com o título Aquisições de Lenha Utilizadas como Insumos na Produção, a
contribuinte defende que o direito ao crédito presumido sobre insumos utilizados
na produção se refere às empresas que produzam as mercadorias relacionadas no
artigo 8o da Lei no 10.925/2004 e não para os bens utilizados como insumos
classificados nas posições do caput do mesmo artigo. Por este entendimento,
afirma que faz jus ao crédito dos bens utilizados como insumos
independentemente da sua classificação na NCM, bastando que tais bens sejam
utilizados como insumos, conforme descrito no inciso II dos artigos 3os das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, pelas empresas que produzam mercadorias
descritas no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
A contribuinte ressalta que a autoridade fiscal reconhece que a lenha é
combustível utilizado na geração de calor, ou seja, a contribuinte utiliza a lenha
como insumo para alterar as características originais das mercadorias, para que
sejam comercializadas e exportadas. Requer, assim, o direito ao crédito
presumido sobre a aquisição, de pessoas físicas de lenha utilizada como insumo
na produção de mercadorias descritas no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Sob o título Ainda mais Restrições da Receita Federal ao Ressarcimento do Crédito
Presumido, a contribuinte contesta a interpretação dada pela RFB, por meio do
Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 15 de 22 de dezembro de 2005, de que o
valor do crédito presumido previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/04 somente
pode ser utilizado para dedução do PIS/Pasep e da Cofins, apurados no regime
não cumulativo, não podendo, portanto, ser ressarcidos. Argumenta a interessada
que vetar o direito de ressarcir em dinheiro o crédito, tratado no artigo 8o da Lei
no 10.925/2004, significaria desvirtuar os princípios da apuração não cumulativa,
violando a Lei e a Constituição, uma vez que o contribuinte teria de suportar o
ônus tributário em razão das exportações. Além disto, defende, as Leis nos
10.637/2002, 10.833/2003 e 10.925/2004 não fazem qualquer restrição sobre a
realização e manutenção do crédito presumido quando aplicados a mercadorias
exportadas, portanto, o aproveitamento por compensação ou ressarcimento não
poderá ser objeto de restrições por parte da RFB, conforme consta no artigo 2o do
ADI no 15/2005 e no inciso II do §3o do artigo 8o da IN SRF 660/2006.
Em Base de Cálculo Tributável das Contribuições, a contribuinte contesta as
exclusões efetuadas pela autoridade fiscal, quais sejam:
1 - Exportações não consideradas pelo agente fiscal:
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
18
Como tratado em tópico anterior, a contribuinte defende que a autoridade fiscal
equivocadamente descaracterizou como fim específico de exportação as notas
fiscais 12822, 12823 e 12824 de 30 de janeiro de 2006, que totalizam R$
128.176,76, incluindo indevidamente este valor na base de cálculo do PIS/Pasep e
da Cofins. Defende a contribuinte que, mesmo considerando o equivocado
entendimento do agente fiscal, estas receitas não poderiam sofrer incidência das
contribuições um vez que o Decreto no 5.442/2005, reduziu a 0% a alíquota das
contribuições sobre as receitas financeiras. Conclui que tais receitas, conforme
fundamento da autoridade fiscal, não podem ser incluídas na base de cálculo das
contribuições não cumulativas.
2 - Vendas efetuadas com suspensão:
Neste tópico, a contribuinte discorda do entendimento da autoridade fiscal ao
considerar que a suspensão somente passou a vigorar a partir de 4 de abril de
2006, com base no artigo 11 da Instrução Normativa 660, de 17 de julho de 2006,
bem como da inclusão destas receitas na base de cálculo tributável das
contribuições não cumulativas.
Alega a interessada que as vendas realizadas com suspensão das contribuições,
efetuadas em conformidade com o artigo 9o da Lei no 10.925/2004, sejam
consideradas a partir de 1o de agosto de 2004, conforme esclarece o artigo 5o da
Instrução Normativa RFB no 636/2006.
3 - Exclusões dos Repasses aos Associados:
A contribuinte alega que a contabilização dos repasses foi registrada na conta
contábil custo da mercadoria vendida, sendo o saldo mensal destas contas
utilizados para a exclusão da receita bruta referente a estes repasse, em
conformidade com o §1odo artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 635/2006,
que permite à cooperativa efetuar exclusões de mercadorias comercializadas que
ainda não tenham sido adquiridas do associado.
Explica que, como é comum no seu ramo de atividade, muitas vezes recebe as
mercadorias de seus associados sem ainda adquiri-las; tais mercadorias após
passarem pelo processo produtivo são comercializadas mesmo antes de
adquiridas de seus associados.
Em Previsão Legal para a Incidência da Selic, a contribuinte defende que seus
créditos devem ser corrigidos pela Selic, a partir de cada período de apuração,
conforme estabelece o §4o do artigo 39 da Lei no 9.250/1995. Lembra a
contribuinte que o Decreto no 2.138/97, que equipara os institutos da restituição
e do ressarcimento, autoriza a aplicação da taxa Selic. A contribuinte alega, ainda,
em Do Óbice do Fisco: Temporal e Restrições Ilegítimas ao Crédito, que os
obstáculos criados pelo Fisco legitima a correção do crédito pela taxa Selic, sob
pena de enriquecimento ilegítimo. E, que os obstáculos decorrem tanto da
demora para apreciar e julgar os pedidos da impetrante quanto das restrições
ilegitimamente criadas aos créditos da mesma.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
19
Conclui a interessada que o ressarcimento do crédito, acrescido da atualização
pela taxa Selic, repõe as perdas monetárias decorrentes dos efeitos inflacionários
sofridos no tempo em que se discute tal crédito.
E, que efetuou lançamentos de ajustes que estornaram os lançamentos que se
tratam de não associados, restando contabilizado mensalmente, exclusivamente,
o saldo que se refere aos repasses das mercadorias recebidas de associados.
Assim, discorda da afirmação da autoridade fiscal de que as exclusões da receita
bruta referente aos repasses aos associados, efetuados em conformidade com o
inciso I do artigo 15 da Medida Provisória no 2.158/35-2001, constantes também
no inciso I do artigo 11 da IN SRF no 635/2006, não foram devidamente
comprovadas, não podendo ser acatadas.
Neste tópico, ainda, a contribuinte alega que deveria a autoridade fiscal efetuar
diligência a fim de verificar os valores repassados aos associados, em vez de glosar
os valores por falta de comprovação.
Solicita, por fim, que seja determinada realização de diligência para comprovar as
informações, caso a autoridade fiscal considere necessário.
4 - Exclusão de Venda de Mercadorias a Associados:
A contribuinte defende que o legislador, ao permitir o ingresso das sociedades
cooperativas na sistemática da não cumulatividade das contribuições, observou
os preceitos constitucionais e manteve o tratamento diferenciado às
cooperativas, permitindo que, além das exclusões das receitas permitidas às
demais empresas, seja por receita de exportação, com suspensão, alíquota zero,
também pudessem utilizar, sem prejuízo algum, as exclusões do artigo 15 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35/01, confirmadas no artigo 11 da IN SRF no
635/2006.
Portanto, argumenta a interessada, tem direito de excluir, conformidade com o
inciso II do artigo 15 da MP no 2.158-35/01 e parágrafo 1o do mesmo artigo, as
receitas de vendas de bens e mercadorias para seus associados vinculados à
atividade econômica dos mesmos, independentemente de as vendas serem
realizadas com suspensão, alíquota zero, ou tributadas pelas contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins.
Sob o título Saldo de Créditos, a contribuinte requer o restabelecimento dos
saldos de créditos por ela apurados.
No tópico Dos Princípios da Administração Pública, a contribuinte, nos subtópicos
(i) Dos Princípios a Serem Observados pela Administração Pública; (ii) Do Princípio
da Segurança Jurídica; (iii) Da Violação ao Princípio da Razoabilidade, Coerência
Legislativa e Proporcionalidade e (iv) Da Violação ao Princípio da Estrita
Legalidade, traz uma extensa exposição acerca dos princípios a serem observados
pela Administração Pública, dentre eles o da objetividade, adequação de meios e
fins, simplicidade, interpretação da norma que garanta o atendimento ao fim
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
20
público, assim como o da segurança jurídica, da violação ao princípio da
razoabilidade, coerência legislativa e proporcionalidade e da violação ao princípio
da estrita legalidade, a fim de afirmar que a autoridade fiscal violou alguns
princípios e que não é razoável ou coerente a RFB restringir direitos, baixando
atos e decidindo de forma restritiva ao direito da contribuinte previsto em lei,
bem como de firmar entendimento que contrarie a Constituição Federal e a
legislação que verse sobre a matéria.
Em Previsão Legal para a Incidência da Selic, a contribuinte defende que seus
créditos devem ser corrigidos pela Selic, a partir de cada período de apuração,
conforme estabelece o §4o do artigo 39 da Lei no 9.250/1995. Lembra a
contribuinte que o Decreto no 2.138/97, que equipara os institutos da restituição
e do ressarcimento, autoriza a aplicação da taxa Selic. A contribuinte alega, ainda,
em Do Óbice do Fisco: Temporal e Restrições Ilegítimas ao Crédito, que os
obstáculos criados pelo Fisco legitima a correção do crédito pela taxa Selic, sob
pena de enriquecimento ilegítimo. E, que os obstáculos decorrem tanto da
demora para apreciar e julgar os pedidos da impetrante quanto das restrições
ilegitimamente criadas aos créditos da mesma.
Conclui a interessada que o ressarcimento do crédito, acrescido da atualização
pela taxa Selic, repõe as perdas monetárias decorrentes dos efeitos inflacionários
sofridos no tempo em que se discute tal crédito.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ analisou todos os pontos abordados na
impugnação, justificando, a contribuinte não contestou parte das glosas efetuadas pela autoridade
fiscal, razão pela qual tais matérias devem ser consideradas definitivas na esfera administrativa: (i)
Ficha 16A - Linha 01 - Bens para revenda e (ii) Ficha 16A - Linha 05 - Despesas de aluguéis de
prédios locados de pessoas jurídicas, bem como, diante do conceito de insumos adotado por
aquele julgamento, afastada a possibilidade de creditamento solicitado, bem como julga
improcedente os demais pedidos sem, conduto, adentrar nas provas apresentadas pela
recorrente.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário tempestivamente alegando que o crédito estaria com exigibilidade suspensa, bem
como os créditos pleiteados estariam, de fato, aptos a serem compensados, solicitados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
21
Preliminarmente, observo que a DRJ não analisou as provas todas as provas, se
baseando apenas no relatório fiscal para formar convicção.
Em sua resposta à intimação, recebida pelo auditor competente, a Recorrente i
nforma estar apresentando à fiscalização diversos documentos fiscais e contábeis, fl. 105 e
seguintes, listando, inclusive, o teor da documentação que encontra-se no arquivo digital
apresentada.
Contudo,
a apreciação de tais documentos é fundamental para a solução do caso sub judice, sobretudo,
na questão sobre as operações com associados.
E, por diversas vezes, durante sua fundamentação, a DRJ se limita a afirmar que:
“Da leitura do dispositivo legal conclui-se que o direito de utilizar o crédito
apurado como dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno, não beneficia a empresa comercial
exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim específico de
exportação e, nesta hipótese, está expressamente vedada a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.”
Como a DRJ pode se basear em argumentos da autoridade fiscal se os documentos
apresentados pela impugnante sequer está nos autos? Seria coerente dizer, então, que todas as
fundamentações trazidas pela autoridade fiscal gozam de presunção de veracidade e as provas
não precisem ser analisadas? Esta relatora constatou que o acórdão recorrido não analisou –

na
realidade,
nem
mesmo
fez
menção
-
a extensa documentação trazida pela Contribuinte em sua Impugnação, tampouco se preocup
ou em tentar verificar em que medida os arquivos mencionados pela Contribuinte na Resposta
ao TIF 01/2011, de fato, condizem com o relatório fiscal apresentado.
Cumpre ainda ressaltar que é certo que o julgador não tem a obrigação de a
nalisar todos os argumentos trazidos pelas partes para alcançar a convicção necessária para
julgamento do processo, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp n. 874793/CE e REsp 87
6271). Todavia, ele não pode se eximir da análise de argumentos e provas que sejam decisi
vos para o deslinde do processo. No processo administrativo tributário, não pode a DRJ ou o CARF
simplesmente restarem silentes a respeito da determinada prova ou fundamento da defesa apres
entada pelo contribuinte, o qual de fato pode culminar no cancelamento da autuação fiscal,
sob pena de evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, da justiça, da equid
ade, além da busca da verdade material,
conforme
determina
o artigo 38, §§1o e 2o da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Nesse sentido o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972 confere efetivi
dade ao texto constitucional ao determinar que:
Art.59. São nulos
(...)
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.132 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.900088/2011-47
22
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Dessa forma, entendo que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o direito
de defesa da Recorrente já que não analisou com especificidade dos pontos alegados e suas
respectivas provas apresentadas, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão de piso,
com fulcro no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Logo, entendo, que os autos devem retornar
àquela instância de julgamento, por isso acolho a preliminar de nulidade que suscito de ofício.
Ante o exposto, concedo parcial provimento ao Recurso Voluntário, acolho a
preliminar de nulidade, a qual suscito de ofício, a fim de que os autos retornem à DRJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 946
DF CARF MF
Original